Tribunal: TJSP
Processo: 0006303-26.2015.8.26.0286
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação. Artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97. Preliminares requerendo o reconhecimento da inépcia da denúncia e da prescrição. Rejeição. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pena e regime prisional bem

Ementa:
Apelação. Artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97. Preliminares requerendo o reconhecimento da inépcia da denúncia e da prescrição. Rejeição. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pena e regime prisional bem fixados. Matérias preliminares rejeitadas e, quanto ao mérito, recurso defensivo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Autos no 0006303-26.2015.8.26.0286 Comarca de Itu Voto no 45207-T
1
Registro: 2020.0000089894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006303-26.2015.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante RENAN TROMBIN
DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram as questões
preliminares e, quanto ao mérito, negaram provimento ao recurso defensivo, mantida
a r. sentença monocrática, também por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Autos no 0006303-26.2015.8.26.0286 Comarca de Itu Voto no 45207-T
2
VOTO No 45207
APELAÇÃO No 0006303-26.2015.8.26.0286 - PD
COMARCA: ITU 1a VARA CRIMINAL
APELANTE: RENAN TROMBIN DE SOUZA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Apelação. Artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97. Preliminares
requerendo o reconhecimento da inépcia da denúncia e da
prescrição. Rejeição. No mérito, pleiteia a absolvição por
insuficiência de provas. Descabimento. Autoria e materialidade
comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente
para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida.
Pena e regime prisional bem fixados. Matérias preliminares
rejeitadas e, quanto ao mérito, recurso defensivo não provido.
Pela r. sentença de fls. 200/205, cujo relatório fica adotado,
Renan Trombin de Souza, qualificado nos autos, foi condenado à pena de
06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10
(dez) dias-multa, no unitário mínimo, além da suspensão ou proibição de
se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo
prazo de 02 (dois) meses, pela prática da conduta descrita no artigo 306,
caput, da Lei no 9.503/97. A pena corpórea foi substituída por uma
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade,
na forma do artigo 44, do Código Penal.
Inconformada, a digna Defesa do réu apela em busca,
preliminarmente, do reconhecimento da inépcia da denúncia e da
prescrição. No mérito, requer a absolvição (fls. 224/230).

O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
234/235), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pela
rejeição das matérias preliminares e, no mérito, pelo não provimento do
apelo (fls. 241/244).
Este é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Autos no 0006303-26.2015.8.26.0286 Comarca de Itu Voto no 45207-T
3
As questões preliminares não prosperam.
Ora, ao contrário do que alega a defesa do réu, a denúncia atende
a todas as exigências do artigo 41 do Código de Processo Penal,
possibilitando, dessa forma, o exercício da mais ampla defesa e do
contraditório.
A propósito, segundo o melhor entendimento jurisprudencial, “a
denúncia que descreve, ainda que sucintamente, o fato criminoso
atribuído ao acusado, lastreando se em indícios mínimos de autoria
intelectual que seja deve ser recebida. A comprovação do fato
delituoso não pode se confundir com as provas que embasam a
exordial acusatória. Recurso provido para que seja restabelecido o
recebimento da denúncia” (STJ, REsp n.o 120.598-0, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, 5a Turma, DJ. 17.8.99). De fato, “O recebimento da denúncia
não importa, nem implica a formação de um juízo prévio da
procedência da imputação, bastando para tanto a existência de
indícios da autoria e materialidade do crime” (RSE n.o 169.354/3, 4a
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, j. 5.3.96). Nesse mesmo sentido:
“Não há que se falar em inépcia da denúncia desde que esta contém
quantum satis, os necessários esclarecimentos de forma a
possibilitar aos acusados conhecimento pleno do fato delituoso que
lhes e imputado, permitindo lhes defender se amplamente e
fornecendo ao julgador elemento para um juízo de valor” (Habeas
Corpus n.o 02/MG, 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min.
Cid Flaquer Scartezzini, j. 14.06.89).
É oportuno frisar, ainda, que, consoante entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça
“Após a prolação de sentença
condenatória não há que se falar em inépcia da denúncia, eis que
operada a preclusão quanto aos supostos vícios da inicial
acusatória” (Habeas Corpus n.o 29.025-0, 5a Turma, Rel. Min. José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Autos no 0006303-26.2015.8.26.0286 Comarca de Itu Voto no 45207-T
4
Arnaldo da Fonseca, j. 4.9.2003). Diga-se, vício inexistente na hipótese.
Releva notar, ademais, por oportuno, que a lei processual adota o
princípio de que sem prejuízo não se anula ato processual, de modo que
compete à parte provar a existência de nulidade, bem assim demonstrar o
dano que lhe adveio do ato supostamente viciado, mostrando a influência
do mesmo sobre o mérito da causa, na sua essência e substância - o que
não ocorreu na hipótese ora sob exame. De fato, consiste princípio basilar
do processo penal brasileiro que nenhuma nulidade será declarada sem
que haja demonstração efetiva de prejuízo para qualquer das partes ou
para a apuração da verdade real (pas de nullité sans grief), conforme
as diretrizes expostas nos artigos 563 e 566, ambos do Código de Processo
Penal. Neste sentido, é o entendimento do Excelso Pretório: “HABEAS
CORPUS - PROCESSO PENAL
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES -
PROCEDIMENTO
-
LEI
10.409/2002
-
NULIDADE
-
PREJUÍZO.
A
demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à
alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que,
conforme já decidiu a Corte, 'o âmbito normativo do dogma
fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans
grief - compreende as nulidades absolutas” (HC 81.510, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, 1a Turma, unânime, DJ de 12.4.2002) Ordem
indeferida. (STF - HC 85.155-SP - 1a T. - Rel. Min. Ellen Gracie - DJU
15.04.2005 - p 38). “A lei processual adota o princípio de que sem
prejuízo não se anula ato processual, na linha do adágio pas de
nullité sans grief (CPP, arts. 563 e 566)”. (STF - RHC 84900-RS -
Rel. Min. Carlos Velloso - DJU 26.11.2004 - p. 36). Na mesma linha, o
Superior
Tribunal
de
Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
NARCOTRÁFICO.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 57 DA LEI 11.343/06. NULIDADE DEPENDENTE DA
DEMONSTRAÇÃO
OBJETIVA
DO
PREJUÍZO.
PROCESSO
QUE
OBEDECEU
RIGOROSAMENTE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 563 DO CPP E DA
SÚMULA 523/STF. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
PARECER PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA” (STJ
HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Autos no 0006303-26.2015.8.26.0286 Comarca de Itu Voto no 45207-T
5
136.649/PE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, J. 18.03.2010).
Além disso, cumpre ressaltar que, igualmente, não prospera a
questão relativa ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
Com efeito, não há que se falar em reconhecimento da prescrição
da pretensão punitiva, uma vez que, levando-se em conta a pena concreta
(06 meses de detenção), a teor do artigo 109, inciso VI, a prescrição dar-se-
ia em 03 (três) anos.
Assim, não vinga a alegação de ocorrência da prescrição,
porquanto a denúncia foi recebida em 22/07/2016 (fls. 91/92) e a
sentença foi publicada no dia 18/03/2019 (fls. 205), não tendo
transcorrido prazo superior a três anos, suficiente para o reconhecimento
da prescrição da pretensão punitiva.
Rejeito, pois, as matérias preliminares.
No mérito, a condenação do réu foi bem decretada.
De fato, restou bem comprovado que no dia 21/09/2015, por
volta das 00h05min, na Rodovia SP-075, Km 24, na Comarca de Itu/SP, o
acusado Renan Trombin de Souza conduziu veículo automotor com
capacidade psicomotora alterada em razão da alta influência de álcool (fls.
50).
Segundo o apurado, policiais militares rodoviários realizavam
operação visando à abordagem de caminhoneiros, quando notaram que o
acusado, conduzindo o veículo Fiat/Palio Fire, de placas HFX-6205, parou
o veículo metros antes da fiscalização policial e permaneceu em seu
interior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Autos no 0006303-26.2015.8.26.0286 Comarca de Itu Voto no 45207-T
6
Diante da atitude suspeita, os policiais decidiram pela abordagem.
De imediato, foi verificado que Renan apresentava sinais
características de embriaguez, sendo que o acusado afirmou ter ingerido
bebida alcoólica na noite anterior.
O acusado forneceu material hematológico para realização de
exame toxicológico, o qual resultou positivo para álcool etílico na
concentração de 1,5g/l (fls. 02-d/03-d).
Assim resumidos os fatos denunciados, tem-se que o conjunto
probatório é sólido e demonstra à saciedade a conduta criminosa do
apelante, o qual, nas duas oportunidades em que foi ouvido, confirmou
que havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir (fls. 13/14 e mídia).
A confissão do réu está em sintonia com as provas dos autos.
Ademais, os relatos insuspeitos do policial, acrescidos dos
boletins de ocorrência (fls. 17/21 e 34/35), do auto de exibição e
apreensão (fls. 22), do laudo do veículo (fls. 76/77) e do laudo do exame
toxicológico (fls. 78) não deixam dúvida de que os fatos ocorreram
exatamente conforme descrito na peça acusatória, servindo de prova cabal
da materialidade delitiva, e também se constituindo em importantes
elementos de prova para a definição da autoria e formação do juízo de
culpabilidade.
Registre-se que o policial Celso Antônio dos Santos deu plena
conta do ocorrido, confirmando os fatos acima reproduzidos. Em
depoimentos coerentes e harmônicos, disse que realizava fiscalização em
frente à base na rodovia, momento em que o veículo do réu parou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Autos no 0006303-26.2015.8.26.0286 Comarca de Itu Voto no 45207-T
7
frente. Esclareceu que verificou que o acusado aparentava estar
embriagado e o carro conduzido por ele estava com a frente amassada.
Acrescentou que a habilitação do acusado estava vencida desde 2013,
bem como constava alerta de furto na mesma noite, em Sorocaba, na
identificação deste veículo (fls. 06/07 e mídia).

Registre-se, nessa quadra, que nada indica que o policial tenha
falseado a verdade para prejudicar o acusado. A propósito, a presunção
juris tantum de que agiu escorreitamente no exercício de suas funções não
ficou sequer arranhada.
Nessa conjuntura, bem comprovado que o apelante dirigia veículo
automotor, na via pública, com concentração de álcool acima do
permitido, a condenação como incurso no artigo 306, caput, do CTB, era
mesmo de rigor, não havendo que se falar em insuficiência probatória.
É oportuno salientar, ainda, que após a edição da Lei 11.705/08,
que alterou a redação do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, o
crime de embriaguez ao volante passou a ser considerado como de perigo
abstrato e a existência de ebriedade comprovada por exame, como no caso
dos autos, torna o fato típico.
Nesse sentido é o ensinamento da doutrina:
“A Lei n. 11.705, de 19 de junho de 2008, deu nova redação
ao caput do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e deixou de
exigir a ocorrência de perigo concreto. O legislador passou a
entender que conduzir veículo na via pública nas condições do art.
306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, é conduta que, por
si, independentemente de qualquer outro acontecimento, gera perigo
suficiente ao bem jurídico tutelado, de molde a justificar a
imposição de pena criminal. Não se exige mais um conduzir anormal,
manobras perigosas que exponham a dano efetivo a incolumidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Autos no 0006303-26.2015.8.26.0286 Comarca de Itu Voto no 45207-T
8
outrem. O crime, agora, é de perigo abstrato; presumido”. (Renato
Marcão, Crimes de Trânsito: anotações e interpretação jurisprudencial da
parte criminal da Lei n. 9.503, de 23-9-1997, Saraiva, São Paulo, 2009, p.
159).
A respeito, confira-se ainda precedentes jurisprudenciais do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL. HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA
LEI
N.o
9.503/97.
PRÉVIO
MANDAMUS
DENEGADO.
PRESENTE
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA.
DELITO DE TRÂNSITO EM QUESTÃO PRATICADO APÓS A LEI N.o 11.705/08 E
ANTES DA LEI N.o 12.760/12. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO
DE POTENCIALIDADE LESIVA NA CONDUTA. DISPENSABILIDADE. AFERIÇÃO
POR ETILÔMETRO. SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL NO SANGUE.
TIPICIDADE.
OCORRÊNCIA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego
do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia
constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal. In casu,
foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso
ordinário.
2. Praticado após a alteração procedida pela Lei n.o
11.705/08 e antes do advento da Lei n.o 12.760/12, o crime
previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de
perigo
abstrato,
sendo
despicienda
a
demonstração
de
potencialidade lesiva na conduta. Precedentes.
3. Na espécie, inexiste flagrante ilegalidade, pois, na
aferição da concentração de álcool no organismo do paciente pela
sujeição a etilômetro - conforme previsto no Decreto n.o 6.488/08 -
,
constatou-se
a
ingestão
pelo
increpado
de
quantidade
significativa de bebida alcoólica (0,58 miligrama por litro de ar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Autos no 0006303-26.2015.8.26.0286 Comarca de Itu Voto no 45207-T
9
expelido dos pulmões), a ensejar a tipicidade da conduta.
4. Habeas corpus não conhecido.” (STJ, HC no 192051/RJ, Rel.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. 29/08/2013 g.n.).
“PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
REMÉDIO
CONSTITUCIONAL SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO CONHECIMENTO. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO
ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE POTENCIALIDADE LESIVA
NA CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. À luz do disposto no art. 105, I, II e III, da
Constituição Federal, esta Corte de Justiça e o Supremo Tribunal
Federal não vêm mais admitindo a utilização do habeas corpus como
substituto de recurso ordinário, tampouco de recurso especial, nem
como sucedâneo da revisão criminal, sob pena de se frustrar a
celeridade e desvirtuar a essência desse instrumento constitucional.
2. Entretanto, esse entendimento deve ser mitigado, em
situações excepcionais, nas hipóteses em que se detectar flagrante
ilegalidade, nulidade absoluta ou teratologia a ser eliminada,
situação inocorrente na espécie.
3. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, o crime
do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perito abstrato
e dispensa a demonstração de potencialidade lesiva na conduta,
configurando-se pela simples condução de veiculo automotor em
estado de embriaguez.
4. No caso, a paciente foi submetida a teste em aparelho de
ar alveolar pulmonar (etilômetro) e ficou constatado que dirigia
veículo automotor com concentração alcoólica igual a 0,37 mg/l de
ar expelido pelos pulmões, valor este que supera o limite legal.
Assim, o fato é típico e não há que se falar em trancamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Autos no 0006303-26.2015.8.26.0286 Comarca de Itu Voto no 45207-T
10
ação penal.
5. Habeas corpus não conhecido.” (HC No 231566/RJ, Rel. Min.
Og Fernandes, j. 11/06/2013 g.n.).
As alterações introduzidas no artigo 306 do CTB, pela Lei 12.760,
de 20 de dezembro de 2012, e 12.971, de 09 de maio de 2014, vigente à
época dos fatos, não modificaram esta realidade jurídica, de modo que
conduzir veículo nas condições mencionadas no caput do sobredito
dispositivo, é conduta que, por si só, independentemente de qualquer
outro acontecimento, caracteriza infração penal
crime de perigo
abstrato, presumido, como já se disse.
Passo à análise da pena, que, adianto, não comporta reparo.
Na primeira fase do cálculo, tendo em vista o disposto no artigo
59, do Código Penal, a básica foi corretamente fixada no mínimo legal de
06 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no
unitário mínimo, e se tornou definitiva ante a ausência de circunstâncias
modificadoras. Anoto que, embora presente a atenuante da confissão
espontânea, reconhecida na r. sentença, a reprimenda corretamente não
sofreu alteração na segunda fase, uma vez não ser possível a diminuição
da pena, nessa fase do cálculo, aquém do mínimo legal, pelo
reconhecimento de circunstâncias atenuantes, consoante orientação
emanada da Súmula 231 do STJ. De fato, as circunstâncias atenuantes,
ao contrário das causas de diminuição de pena, não integram o tipo penal,
sendo, por isso, genéricas. Daí porque, ao reconhecê-las, é vedado ao Juiz
abrandar a reprimenda aquém do piso mínimo previsto pelo legislador.
Ademais, fica mantida a substituição da reprimenda corporal por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Autos no 0006303-26.2015.8.26.0286 Comarca de Itu Voto no 45207-T
11
pena alternativa, tal como estabelecido na r. sentença.
Por fim, mantenho o regime inicial aberto, que foi fixado de forma
justificada e não comporta alteração, ante o disposto no artigo 33, § 3o, do
Código Penal, para o caso de revogação da pena restritiva de direitos e
eventual expiação da sanção privativa de liberdade, assim como a
suspensão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.
Ante o exposto, rejeito as questões preliminares e, quanto ao
mérito, nego provimento ao recurso defensivo, mantida a r. sentença
monocrática, também por seus próprios fundamentos.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)